Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016976-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAILVA MARQUES DE MAGALHAES - CPF: 138.154.581-53 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), LUZIMAR FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 474.334.851-04 (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - CPF: 037.901.454-83 (ADVOGADO), NILDO FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 021.846.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO - ACOLHIDA – DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER – INDEMONSTRADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde.

II –
A devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso a patrona das autoras, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que, conforme o CID 10 F41.2 informado, diz respeito ao transtorno misto de ansiedade e depressão), estaria completamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não comprovou.

III –
Ainda que as razões acima não fossem suficientes, como o prazo recursal teve início na data de 11.9.2020 e sendo o atestado médico datado de 18.9.2020, a patrona das autoras, ora apelantes, teve ao menos 5 (cinco) dias úteis para a interposição do apelo, contudo, não o apresentou.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DAILVA MARQUES DE MAGALHÃES
e
LUZIMAR FERREIRA DE MAGALHÃES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida de no
1016976-18.2019.8.11.0002
, ajuizada em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Contudo, como as autoras são beneficiárias da gratuidade da justiça,
sua exigibilidade está suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Na petição de id.
81238486, a patrona das autoras, argumentado que se encontrava em tratamento de saúde, pleiteou a suspensão do prazo para interpor recurso de apelação.

Ao analisar o pedido (id. 81238492), o Juízo singular, observando que a patrona das autoras não teria comprovado que, em virtude da doença, se encontrava totalmente incapacitada, inclusive, de substabelecer o mandato que lhe fora outorgado, indeferiu a suspensão/restituição do prazo.

Em suas razões recursais (id. 81238494), as autoras, ora apelantes, preliminarmente, apontam a tempestividade do recurso protocolado em 1.12.2020, uma vez que, como sua patrona – única advogada constituída nos autos – estava de atestado médico do dia 18.9.2020 a 17.11.2020, o prazo recursal (iniciado em 11.9.2020) somente terminaria em 1.12.2020.

No mérito, narram que seu falecido pai, servidor público no Estado de Rondônia, contratou o seguro de vida em janeiro de 2004, cujo valor da mensalidade era descontado diretamente da sua folha de pagamento.

Dizem que, após o falecimento do seu pai, enviaram via e-mail, em 28.6.2019, toda documentação necessária para receberem o seguro de vida, contudo, em 7.8.2019, a seguradora, em resposta à sua solicitação, encaminhou-lhes um e-mail indeferindo o pagamento do seguro de vida, sob o fundamento de que no mês de novembro de 2016, os descontos da mensalidade na folha de pagamento do seu pai haviam sido suspensos.

Expõem que, no mês de outubro de 2016, foi comunicado no holerite do “de cujus” que o desconto do seguro pecúlio seria paralisado no mês de novembro de 2016 e que os interessados em continuar com o desconto deveriam se manifestar diretamente com a requerida.

Alegam que, como seu pai tinha interesse em continuar com o seguro de vida, ele contatou a requerida para lhe informar que as mensalidades deveriam continuar sendo descontadas diretamente da sua folha de pagamento.

Asseveram que, em razão da solicitação, o desconto do seguro de vida retornou a ser realizado na folha de pagamento do seu pai, permanecendo até o mês do seu falecimento.

Narrados esses fatos, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, se o Estado de Rondônia não repassou os valores descontados na folha de pagamento do “de cujus” à seguradora, tal fato não pode ser imputado às autoras, ora apelantes.

Salientam que, conforme os documentos carreados aos autos com a inicial, comprovaram que os descontos referentes as mensalidades do seguro de vida eram realizadas na folha de pagamento do “de cujus”, desde o mês de dezembro de 2016 até o mês de seu falecimento.

Ressaltam que, a alicerçar seu direito ao seguro de vida, a ré, ora apelada, lhes ofereceu uma proposta de acordo, o qual não fora aceito.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 81238500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II - VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO).

Eminentes pares:

Conquanto as autoras, ora apelantes, apontem a tempestividade do presente apelo, protocolado em 1.12.2020, ao fundamento de que sua patrona – única advogada constituída nos autos – estava de atestado médico do dia 18.9.2020 a 17.11.2020, nenhuma razão lhes assiste.

A um porque, apesar de omitido o fato pelas autoras, ora apelantes, o requerimento de sua patrona para a suspensão do prazo já havia sido indeferido pelo Juízo singular ao id. 81238492, datado de 29.10.2020.

A dois porque, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado juntar atestado médico sobre eventual problema de saúde, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo Código de Processo Civil, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando da interposição do recurso. Precedente da Corte Especial.

3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1145367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018)”

A três porque, a devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso a patrona das autoras, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que, conforme o CID 10 F41.2 informado, diz respeito ao transtorno misto de ansiedade e depressão),
estaria completamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não ocorreu.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA.
ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.

2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias.

3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na PET no REsp 1896059/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)” (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.TEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 2. No caso, o recurso foi interposto após o lapso legal, sem comprovação de nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo.3
. Consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(g.n.)

(AgInt no AREsp 1534425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOSFERREIRA, j. 23/03/2020)” (Grifo nosso).

E, a quatro porque, ainda que as razões acima não fossem suficientes, como o prazo recursal teve início na data de 11.9.2020 e sendo o atestado médico datado de 18.9.2020, a patrona das autoras, ora apelantes, teve ao menos 5 (cinco) dias úteis para a interposição do apelo e nada fez.

Ante o exposto e em atenção ao juízo de admissibilidade recursal, de ofício
ACOLHO
a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pelas autoras, ora apelantes, e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO
do presente apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da ré, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida às autoras, ora apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021